Tribunal: TJDFT
Processo: 0736655-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736655-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ALMEIDA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabella Almeida Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante, revogou a multa aplicada ao impetrado. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 106995580): “Da análise das manifestações de autora e réu percebe-se a existência de pontos que merecem esclarecimentos pelo Juízo. A parte autora se insurge contra alegado descumprimento da determinação aposta na sentença, requerendo a cominação da multa arbitrada. Contudo, em parte não é que se identifica do feito. No caso, cabe esclarecer primeiramente que, quanto aos descontos promovidos no contracheque de ID 96529260, referente ao mês 06/2021, conforme rubricas destacadas, estes não se referem às férias indenizadas objeto do feito, mas sim devolução de salário e gratificação pagas a maior em outro momento. Ademais, são verbas descontadas em momento anterior à impetração do presente mandado de segurança e não sendo a via eleita supedâneo de ação de cobrança, ainda que se referissem às férias indenizadas, indevida seria a discussão de ressarcimento de valores nos presentes autos. Logo, questões atinentes a este montante devem ser perquiridos pela autora em via administrativa ou judicial própria. De outra parte, quanto aos descontos efetuados na folha de pagamento referente à 07/2021, percebe-se da documentação apresentada pelo DF que a cobrança se deu em face do fechamento da folha de pagamento antes da possibilidade de cumprimento da determinação, o que é razoável diante da burocracia da máquina administrativa. Ademais, o réu expediu folha suplementar para ressarcimento do montante equivalente a 70% do valor total cobrado. Resta, no ponto, apenas a discussão acerca do desconto de imposto de renda efetuado no valor de R$ 229,09, o que, de todo modo, não configura descumprimento da determinação judicial. Aqui cabe esclarecer à parte requerente que a imputação de multa pelo Poder Judiciário visa nada mais que impulsionar a parte para que cumpra a determinação judicial a contento. No caso dos autos, ainda que com algum atraso em face dos trâmites administrativos, o objetivo primordial da demanda, no caso, a limitação dos descontos, foi alcançada em sua essência, não havendo razão para consolidação da multa em face do réu. Logo, retiro a referida cominação anteriormente imputada. No mais, no que se refere aos contracheques de ID 106577368 e 106577369, ao que consta das rubricas lançadas, os descontos efetuados novamente não se referem às férias indenizadas objeto da discussão nos autos, já que os valores são idênticos aos rendimentos recebidos sob a rubrica “Sal. Maternidade-CLT”. Nesse contexto, a fim apenas de esclarecer a questão, intime-se o DF a dizer a que se referem os descontos efetuados nos IDs 106577368 e 106577369, bem como se os descontos das férias indenizadas estão sendo limitados na proporção determinada. E, ainda, esclareça a razão pela qual foi efetuado o desconto de imposto de renda na folha suplementar de ID 100525860, vez que se tratava de restituição determinada por decisão judicial. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Vindo, vista à impetrante por igual prazo.” grifou-se. Nas razões recursais, sustenta que: 1) a aplicação da multa versa sobre princípio constitucional da segurança jurídica que decorre do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 2) quando impetrou o mandado de segurança seu contracheque não possuía saldo positivo ante os descontos indevidos realizados. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, a reforma da decisão para possibilitar o início da execução da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não houve pedido de efeito suspensivo, nem de tutela recursal. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser desconstituída por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência, cabe destacar o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos. Nessa linha, ilustrativamente, registre-se recente julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se No caso dos autos, a agravante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Além da declaração de hipossuficiência (ID 96529254), acosta comprovantes de rendimentos (ID 96529256 ao ID 96529261). Demonstra possuir contrato temporário com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Percebe rendimento bruto de, no máximo, R$ 3.925,01 (três mil e novecentos e vinte e cinco reais e um centavo). Registre-se que o comprovante referente ao mês de janeiro de 2021 possui a rubrica de férias e indenização, motivo pelo qual o valor percebido é superior à média mensal. Portanto, a análise dos documentos juntados aos autos indica que a agravante é hipossuficiente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Quanto aos demais pontos, em síntese, a agravante impetrou mandado de segurança para impedir o desconto integral da indenização de férias paga. Acrescenta que o pagamento da referida verba foi realizado antes da apreciação do pedido de estabilidade em decorrência de gravidez. A fim de coibir o ente distrital ao cumprimento da obrigação, o juízo cominou multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de atraso no cumprimento da decisão. Após sentença, a agravante requereu a execução da multa aplicada, porém, o juízo revogou a penalidade aplicada. Requer, no presente agravo, a reforma da decisão para possibilitar o início da execução da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante da ausência de pedido de efeito suspensivo, determino a intimação do agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator